Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-06.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000992-06.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JONATHAN SOUSA NETTO Advogado(s): ANTONIA ISAURA RIBEIRO DE ASSIS APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s):ADEMIR ISMERIM MEDINA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (REDA). NOMEAÇÃO DE CANDIDATO FORA DAS VAGAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por JONATHAN SOUSA NETTO contra Acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a improcedência do pedido de nomeação no cargo de Assistente Jurídico do MUNICÍPIO DE VALENÇA. 2. O Embargante alega erro material sobre a função exercida por candidata em colocação inferior e omissão quanto à aplicação do Tema 784 do STF ao regime REDA. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao afastar a preterição e a aplicabilidade automática de direito subjetivo à nomeação em seleção temporária, bem como em enfrentar os dispositivos invocados para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 4. Os Embargos de Declaração por omissão pressupõem a ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 5. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia de forma suficiente e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante. 6. Não há erro material quando o julgado se fundamenta na prova documental que atesta que a contratação da candidata paradigma ocorreu antes da homologação do certame e para função distinta, conforme o contrato REDA nº 190/2017. 7. O Acórdão embargado enfrentou adequadamente o Tema 784 do STF, consignando que a aprovação fora do número de vagas em seleção REDA gera apenas expectativa de direito, não havendo prova de preterição arbitrária ou imotivada no curso da validade da seleção. 8. No caso concreto, as razões recursais revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reforma do entendimento de mérito sob o pretexto de omissão inexistente. 9. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conjunto fático-probatório quando a fundamentação do julgado é clara e coerente. 10. O prequestionamento da matéria encontra-se satisfeito pela mera oposição dos aclaratórios, aplicando-se o instituto do prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese(s) de julgamento: "1. A alegação de erro material ou omissão quanto à qualificação jurídica de fatos e provas exaustivamente apreciados no acórdão revela nítida pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via dos aclaratórios. 2. A ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC impede o acolhimento dos Embargos de Declaração, sendo vedada a rediscussão do mérito. 3. A aplicação do Tema 784 do STF em seleções temporárias exige prova cabal de preterição, cuja ausência afasta o direito subjetivo à nomeação”. Referências: Legislação Relevante Citada: CF, arts. 5º, 37 e 93; CPC, arts. 489, 1.022, 1.025, 926 e 927. Jurisprudência Relevante Citada: STF, Tema 784 (RE 837.311); TJBA, Embargos de Declaração nº 8001098-06.2019.8.05.0032, Apelação nº 8115277-41.2022.8.05.0001, Apelação nº 8055939-05.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8000992-06.2019.8.05.0271, em que figuram como Embargante JONATHAN SOUSA NETTO e como Embargado MUNICÍPIO DE VALENÇA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER e no mérito REJEITAR os Embargos de Declaração, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA